Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A pretensão da parte agravante para que sejam realizados descontos na folha de pagamento do agravante encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que os vencimentos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, ressalvada a exceção trazida no §2o do citado artigo, isto é, quando se tratar de prestação alimentícia.
2 – Com efeito, tem-se que o valor perseguido, conquanto se trate de honorários advocatícios, certamente não se apresenta como prestação alimentícia, razão pela qual a alegada pretensão de penhora se revela impossível.
3 - Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.